Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIA. NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. MULTA PUNITIVA QUALIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 863). RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇAO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso em que se alega divergência entre o v. acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863), em que se discute, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1o c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se no caso em exame a multa foi fixada conforme as diretrizes fixadas em sede de repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. A autuação se fez por ausência de recolhimento do ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, que prevê multa de 100% (art. 65, inc. IV, “a”, da Lei 1.254/96 e art. 362, inc. IV, “a”, do Decreto 18.955/97).
4. Em razão da sistemática dos precedentes obrigatórios, no julgamento do RE 736.090/SC – Tema 863 foi fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo".
5. Neste julgado houve modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Foram ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
6. Levando em consideração, conforme a modulação dos efeitos determinadas pelo E. STF, que a presente ação ainda está em exame, e que somente a partir da edição da Lei no 14.689/23 seria devido o percentual de 100% para a multa punitiva qualificada, e que deveriam ser mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese anteriormente à edição da Lei n. 14.689/23, tem-se como devido o percentual de 50% estabelecido no art. 65, inc. IV, “a”, da Lei 1.254/96 com a redação determinada pela Lei 6900/21.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: RE 736.090/SC – Tema 863
Dispositivos relevantes citados: art. 65, inc. IV, “a”, da Lei 1.254/96; art. 362, inc. IV, “a”, do Decreto 18.955/97; art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23; Lei 6900/21.